Tribunal: TJES
Processo: 0001217-49.2011.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001217-49.2011.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AVENILSON ALVES DA CRUZ e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

AVENILSON ALVES DA CRUZ
e
ADENILSON ALVES DA CRUZ

em face da Sentença de fls. 460/462, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 473/481, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia dos acusados, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, bem como o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 482/484.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 3968309).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

AVENILSON ALVES DA CRUZ
e
ADENILSON ALVES DA CRUZ

em face da Sentença de fls. 460/462, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 473/481, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia dos acusados, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, bem como o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 482/484.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 3968309).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 30 de abril de 2008, por volta das 20h30min, os denunciados mataram a vítima, “traficante-vapor” do seu grupo de tráfico de entorpecentes, com disparos de arma de fogo na face, em razão de dívida de drogas e porque teria começado a vender drogas de outro bando de traficantes, a saber:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 30 de abril de 2008, por volta das 20hs30min, na Rua Tereza Zandonadi Minete, Bairro São Pedro, nesta cidade, os denunciados, utilizando-se de uma arma de fogo que não foi apreendida, mataram com um tiro na face a vítima LEANDRO BERUDIO KLEIN, vulgo "BIBI", conforme laudo de exame cadavérico a fls. 39 e 40.

As testemunhas relataram que "BIBI" encontrou-se com um rapaz, discutiram e o rapaz atirou três vezes em direção a LEANDRO. Após ser atingido, LEANDRO correu para um lado da rua e caiu, enquanto o autor dos disparos caminhou em direção à bicicleta, ficou olhando para ver se a vítima iria cair e, depois que ela caiu, ele fugiu.

A vítima relatou a caminho do hospital que recebera um telefonema de um rapaz de Pedra Azul e quando foi conversar pessoalmente, o rapaz disparou três vezes em sua direção, acertando-lhe na boca.

A vítima disse não conhecer o autor dos disparos.

A polícia militar socorreu LEANDRO, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. No seu bolso, foi encontrado dinheiro e papelotes de cocaína, conforme laudo toxicológico a fls. 49/51.

Foi apurado nos inquéritos policiais instaurados para investigar os crimes de tráfico de drogas e homicídios nesta cidade que o autor dos disparos foi "D", pois a vítima devia dinheiro de tráfico de drogas para o bando dele, formado por Tiago, Alex e "V".

Consta ainda dos autos que "MANO D" confessou o assassinato de "BIBI" em ameaça a DAIANE, irmã de DOUGLAS, também traficante, dizendo: “Cade o safado do seu irmão? Você pode avisar a ele que eu não vou sossegar enquanto não matar ele, vou fazer a mesma coisa que fiz com o BIBI”.

Os denunciados agiram movidos por motivo torpe pois mataram LEANDRO por causa de dívidas de drogas.

Mediante dissimulação, os denunciados atraíram a vítima para uma conversa, encobrindo a intenção de matá-lo até surpreendê-lo com os disparos.

Os denunciados agiram de forma a impossibilitar a defesa da vítima, já que "MANO D" sacou a arma de inopino, quando estavam conversando, disparando na boca da vítima.

Testemunhas relataram que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte, o que demonstra o
animus necandi
dos denunciados.

A DEPOL instaurou inquéritos policiais para investigação de tráfico de drogas, tentativas de homicídio e homicídios ocorridos nesta Comarca. Foi apurado que existem vários grupos de traficantes, tendo eles a seguinte organização: chefões, gerentes e vapores. Os chefões repassam a droga para os gerentes que se encarregam de distribuí-las para traficantes menores, que também são usuários, chamados de vapores. LEANDRO era conhecido como traficante-vapor do bando de Tiago, Alex, "MANO V", "MANO D", tendo sido morto por dívida de drogas e por ter começado a vender drogas de outro bando de traficantes.

Tiago e Alex já foram condenados neste Juízo por tráfico de drogas e encontram-se presos.

Consta ainda que "V" e "D" são gêmeos, podendo ser confundidos pelas pessoas, pois são realmente muito parecidos.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 48/49) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como um dos fundamentos a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio, apontam para a sua provável atuação por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido, a testemunha Vinilson de Lacerda Mangifeste, sob o crivo do contraditório judicial (fls. 165/166), relatou que, dias após os fatos, dois indivíduos se aproximaram do grupo onde ele estava e um deles, aparentando estar armado, se dirigiu a sua colega Daiane, perguntando por Douglas, irmão desta, dizendo que “
Douglas era um safado, sem-vergonha e que hav
i
am matado a pessoa de ‘Bibi’
[apelido da vítima dos presentes autos]

dias antes e iriam fazer o mesmo com Doug
las
”.

Informou, ainda, a referida testemunha que, posteriormente, no caminho para a casa de Alessandro, que também estava no grupo, os mesmos indivíduos efetuaram disparos na sua direção deles, vindo a saber, mais tarde que Alessandro era desafeto de Alex Nascimento Matos e Tiago do Carmo, os quais eram traficantes e entraram em contato com os ora recorrentes, após visualizaram o Alessandro, a saber:

(...) que o depoente soube através de Alessandro que Tiago e Alex haviam telefonado para “Mano V” e Mano “D” no dia em que sofreram a tentativa contra as suas vida, pois Alessandro conhecia “Mano V” e “Mano D” da cidade de Cariacica-ES (...).

Da mesma forma, também em juízo, a testemunha Alessandro Ferreira Lessa, às fls. 186, informa que os acusados estavam presentes no local dos fatos, consoante os excertos abaixo reproduzidos:

(...) que a pessoa de Felipe e "D"estavam de moto e "D" falou para o declarante que se ele não parasse de vender drogas iria ocorrer a mesma coisa que fez com o Bibi, isto aconteceu alguns meses após a morte da vítima; (...) que Thiago, Alex e Felipe vendiam drogas para “V” e “D”; (...) que a vítima morreu em virtude de estar atrapalhando o tráfico de drogas de Thiago e Alex; (...) que não sabe afirmar quem fez os disparo contra a vítima, mas pode afirmar que “V” e “D” estavam juntos no local dos fatos em virtude da ameaça que sofreu; que se sentiu ameaçado por “D” quando o mesmo estava na companhia de Felipe e disse que podia acontecer com o declarante o mesmo que aconteceu com Bibi, que considerou que era uma ameaça de morte o que “D” estava fazendo contra o declarante; que os acusados “V” e “D” também efetuaram disparos contra o Douglas; que este fato com o Douglas ouviu diretamente do acusado Alex; que o acusado Alex não disse o motivo, apenas disse que o declarante teve sorte, pois teria sido o declarante (...).

Por sua vez, a testemunha Alessandro Ferreira Lessa, na fase inquisitorial, confirmou que uma das pessoas que estava na moto no relato de Vinilson, era o Adenilson, vulgo Mano “D” (fls. 74/75 e 86).

Igualmente em sede policial, a testemunha Luciano de Oliveira da Silva (fls. 79/80) relata que os autores do homicídio em voga foram os ora recorrentes, a saber:

(...) que quem matou o “Bibi” foi o “V”; (...) que o “V” foi na casa do “Bibi” de bicicleta com um boné na cabeça, e lá perguntou se ele era o “Bibi” e se ele tinha alguma coisa, e o “Bibi” respondeu que só tinha pó, então o “V” pediu um e quando o “Bibi” meteu a mão no bolso para pegar a droga, o “V” sacou a arma, “oitão”, e atirou na boca do “Bibi” (...).

Revelam os autos, ainda, conforme salientado pelo promotor de justiça, às fls. 451-verso, que “
Adenilson e Avenilson fazem parte de uma facção criminosa que impõe um Tribunal de Execução na sua região de atuação
”, sendo “
responsáveis por deliberar quem deve morrer
”. As transcrições das escutas telefônicas acostadas (fls. 322/366), “
apesar de não estarem diretamente relacionadas ao caso, comprovam o modo de atuação de Adenilson e Avenilson em relação àqueles que desagradam seu bando. Demonstram ainda que os gêmeos têm o controle acerca dos homícidios, comprovando o argumento de que, junto com Tiago e Alex, mataram Leandro
”.

Com efeito, em consulta ao sistema E-jud, verifico que ambos os recorrentes já foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado, com sentenças transitadas em julgado, nos autos nº 0031514-19.2012.8.08.0012, 0024368-24.2012.8.08.0012, 0016841-21.2012.8.08.0012 e o réu Avenilson, igualmente, nos autos nº 0009239-47.2010.8.08.0012, o que demonstra a contumácia delitiva e a periculosidade dos acusados.

Diante disso, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime em voga, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque as provas coligidas aos autos são suficientes para manter as qualificadoras, em razão do crime ter sido motivado por dívidas de drogas e a vítima se encontrava desarmada e foi atraída inicialmente para uma conversa.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença, conforme os julgados abaixo ementados:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2- Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3- A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedente STJ.

4- Em que pese o zelo e combatividade da defesa, a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Precedentes TJES.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.